Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA CRIANÇA. RAZOABILIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios para o filho do agravante no patamar de 50% do salário mínimo vigente.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade/razoabilidade.
4. Os alimentos provisórios, estabelecidos em cognição sumária e a título precário, visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência digna no decorrer da ação, nos termos do artigo 4o, da Lei no 5.478 de 1968.
5. O genitor tem o dever de contribuir para o sustento financeiro do filho. Não demonstrada a incapacidade financeira de arcar com a parcela fixada a título de alimentos provisórios, na estreita via do agravo de instrumento deve ser mantido o valor fixado provisoriamente.
6. Recurso conhecido e desprovido.